Tribunal: TJBA
Processo: 0547716-26.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0547716-26.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: KAPITAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS E REPRESENTACOES EM TELEFONIA LTDA - EPP Advogado(s): LEONEL WALLAU NORONHA APELADO: TIM NORDESTE S/A Advogado(s):CRISTIANO CARLOS KOZAN, Raphael Burleigh registrado(a) civilmente como RAPHAEL BURLEIGH DE MEDEIROS, PRISCILA NASCIMENTO LASSIE ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO MANTIDA QUANTO A PARTE DAS PARCELAS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Lei 4886/1965, que regula as atividades dos representantes comerciais, estabelece, em seu art. 44, parágrafo único, que “prescreverá em 5 (cinco) anos a ação do representante comercial para pleitear a retribuição que lhe é devida e os demais direitos garantidos por esta Lei”. 2. A data da rescisão contratual constitui termo inicial do prazo prescricional no que se refere à cobrança de multas e indenizações rescisórias. Quando, no entanto, a pretensão abrange a cobrança de comissões, a prescrição se inicia a partir do vencimento de cada parcela não paga ou da data do pagamento feito a menor. 3. Considerando-se, assim, que o período de apuração de fevereiro de 2010 teve sua comissão paga em maio de 2010, o direito de ação de cobrança dos valores pagos a menor deste interregno prescreveu em maio de 2015. 4. Considerando-se, ademais, que os pagamentos eram mensais e sucessivos, entende-se que os pagamentos das comissões anteriores a fevereiro de 2010 foram pagas antes de maio de 2010, de modo que, quando do ajuizamento da ação em 07/08/2015, as diferenças eventualmente devidas também já se encontravam prescritas. 5. Entretanto, pelos documentos existentes nos autos não é possível verificar, nesta oportunidade, a prescrição das parcelas referentes ao período de março a agosto de 2010, havendo, ainda, pedidos de produção probatória não apreciados na origem, o que obsta, inclusive, a ingerência acerca do mérito da ação. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0547716-26.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante KAPITAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS E REPRESENTACOES EM TELEFONIA LTDA - EPP e como apelada TIM NORDESTE S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Gustavo Silva Pequeno Juiz Substituto de 2º Grau - Relator